Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708783-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIMAR DE ARAUJO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUZIMAR DE ARAUJO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, processo no 0711399-95.2019.8.07.0018, na qual não acolheu em parte a impugnação apresentada pelos agravados. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 112807819 dos autos de origem): “Reporto-me à decisão ID 59485150 que determinou o aguardo do trânsito em julgado do IRDR 15 e a posterior conclusão dos autos. Certidão ID 112254400 pelo trânsito em julgado do IRDR 15. É o breve relatório. DECIDO. Em face do trânsito em julgado do IRDR 15, impõe-se a retomada do trâmite processual, com análise da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e demais requerimentos da parte exequente é possível identificar as seguintes questões pendentes de decisão: (I) comprovação de filiação ao SINDRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento; (II) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em face da criação do IPREV-DF; e (III) honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Noutro giro, quanto a preliminar de ilegitimidade, ao argumento de a parte executada não ter comprovado estar filiada ao sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, esta não merece prosperar. Conforme decidido no REsp 1721212/SP, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado. Os limites subjetivos da obrigação havida em título coletivo foram traçados pela própria sentença e acórdãos subsequentes, segundo os quais basta ao interessado comprovar a filiação, desnecessária que seja prévia, como indica o precedente: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MÉRITO. SINDICALIZAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A filiação ao SINDIRETA em data posterior à propositura do Mandado de Segurança 2009.00.2.001320-7 não exclui o servidor do rol de beneficiados do título judicial exarado na ação coletiva, o qual exigiu apenas a filiação ao sindicato, sem precisar se esta deveria ser pretérita à impetração. 2. A legitimidade do sindicato para representar em Juízo os representantes da categoria funcional que representa é ampla, independente da comprovação de filiação na fase de conhecimento; e se beneficiam da decisão judicial proferida em ação coletiva todos aqueles que se filiarem até o momento da execução. 3. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, e não de pagar quantia, são devidos honorários advocatícios. Tema não afeto ao artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, nem ao enunciado sumular 345 do Superior Tribunal de Justiça ou à suspensão determinada no RESP 1.648.238/RS. 4. Tratando-se de execução de obrigação de fazer de causa de valor inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada de forma equitativa, conforme artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 5.Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente. (Acórdão 1145930, 20180020031656CST, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 7/9) Incontroversa a filiação sindical em 2019 (ID 40640681), indefiro a preliminar de ilegitimidade, portanto. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Em relação a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, no presente caso, verifica-se que de acordo com a tese fixada no IRDR 15, o IPREV/DF, autarquia de regime especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é a responsável pelo pagamento a ser efetuado mediante precatório/RPV, sendo subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal como garantidor das obrigações atribuíveis ao IPREV, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008. No que se refere a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, com razão a parte exequente, pois, segundo entendimento do E. TJDFT sobre o tema em caso semelhante, compete a este Juízo a fixação dos honorários da fase de conhecimento, conforme se verifica do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INCLUSÃO. CABIMENTO. 1. É cabível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, a inclusão dos honorários de sucumbência fixados no título, desde que observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC. Precedentes. 2. Também é cabível a majoração em 10% sobre a verba arbitrada na origem (REsp no 1.711.432/DF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265401, 07185411020198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o executado não impugnou os cálculos apresentados, razão pela qual devem ser homologados.. 1 _ Nesse contexto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DF e IPREV para que seja aplicada a tese fixada no IRDR 15. 2 _ Seguindo precedentes do E. TJDFT em casos semelhantes, fixo em 10 % (dez por cento) os honorários da fase de conhecimento a incidir no valor atualizado do débito exequendo, com fundamento no artigo 85, inciso II, §§ 3o e 4o, do CPC, devendo ser observado para efeito de cálculo, ainda, a majoração imposta pelo E. STJ no RE 1.711.432/DF, observada a decisão ID 50449967. 3 _ Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito, nos termos da Súmula 345, do STJ. 4 _ Homologo os cálculos apresentados pelo credor (ID 49672987), vez que o executado não impugnou os valores apresentados pelo exequente. 5 _ A seguir, expeça-se o Precatório, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20% sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente ? ID 49909213), nos moldes da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 6 _ Registro o reembolso das custas em favor do exequente (ID 34969846) e isenção de custas do ente distrital, conforme artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. 7 _ Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos à Portaria GPR 07/2019, com os honorários acima fixados e o destaque deferido. Após, arquivem-se os autos.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 116504245 dos autos de origem). Narram ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal e o IPREV, ora agravados, e que, “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, senão vejamos o que diz o acórdão de ID 49673019”. Defende, pois, a utilização do IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Assevera que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente...”. aponta que seria este o entendimento do Pretório Excelso. Afirma também que o colendo Superior Tribunal de Justiça já teria decidido em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem” e que “a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Pondera que “caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário”. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fito de que os autos sejam remetidos a nobre contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 33748477). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar a expedição de novos requisitórios, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Afirma terem receio de que os respectivos requisitórios sejam expedidos com valor aquém do que é devido. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a contadoria judicial, para a adequação dos cálculos, à ocorrência de preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria para o julgamento conjunto do presente recurso e o AGI 0708058-13.2022.8.07.0000, interposto pelo DF, contra a mesma decisão ora vergastada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator